Tribunal: TJSP
Processo: 1098761-50.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1098761-50.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLARO S/A, é embargada KETHILYN BONFIM DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098761-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34.917
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE SANTO AMARO - 4a VARA CÍVEL
Embargante: CLARO S/A
Embargada: KETHILYN BONFIM DA SILVA
VOTO No 34.971
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu parcial provimento à
apelação, opõe a apelada embargos de declaração.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório.
Sustenta que, à época do ajuizamento da ação, não mais existia a restrição.
Afirma que, depois de cinco anos, o próprio SERASA exclui o apontamento.
Acrescenta que a demanda poderia ter sido anulada, pois a autora
ingressou com a ação principal três anos após a medida preparatória. Sob
tais fundamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de
declaração.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Apesar disso, oportuno destacar que a contradição que
autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente
internamente no aresto, entre suas proposições, e não dele com as razões
da parte, a lei, a doutrina ou a jurisprudência.
Ademais, cumpre anotar que, como anotado no v.
aresto, a r. sentença recorrida, haja vista a juntada aos autos do documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098761-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34.917
3
de fls. 15, emitido em 26.03.2015, reconheceu a inscrição desabonadora do
nome da embargada, não interpondo a ora embargante contra a aludida
decisão qualquer recurso. Além disso, ela nem sequer apresentou resposta
ao recurso de apelação da embargada, deixando transcorrer in albis o prazo
para manifestação.
De todo modo, cabe registrar que, ainda que não mais
existisse o registro da negativação indevida no momento do ajuizamento da
ação, é certo que a inclusão desabonadora ocorreu e, à época, era a única
que maculava o nome da embargada, como demonstra claramente o
documento de fls. 15, o que justifica, por si só, a indenização pleiteada,
tratando-se de dano in re ipsa.
Consigne-se, ainda, que é descabida a arguição de
nulidade
da
sentença
nesta
oportunidade,
configurando
inovação
processual, vedada pelo ordenamento jurídico. Ainda que assim não fosse,
ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, a anterior ação
proposta pela embargada, cautelar de exibição de documentos, tem caráter
autônomo e satisfativo.
Enfim, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente que
o presente recurso expressa única e simplesmente a discordância da
embargante acerca do resultado do julgamento, que almeja a prolação de
nova decisão, incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1098761-50.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 34.917
4
Des. GOMES VARJÃO
Relator